Tribunal: STF
Processo: Ext 1489
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Curitibanos encaminhou a decisão de extinção do PEC 9000021-89.2022.4.05.8400, destinado a acompanhar a pena imposta a Juan Manuel Gomez na ação penal nº 5002839-03.2016.4.04.7210 (eDOC 113). 



    Revisando decisão judicial anterior, a Juíza considerou como pena cumprida todo o período em que o agente esteve preso na ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR, levando à extinção da pena em execução no referido PEC.



    Em relação à ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR, em trâmite perante a 4ª Vara Federal de Cascavel, a Juíza esclareceu que, “segundo informações prestadas pelo servidor, o apenado permaneceu preso cautelarmente de 18/11/2016 a 21/09/2023 e foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, por infração ao art. 16 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29, § 2º do CP, em regime inicial semiaberto. Atualmente, responde em liberdade, eis que lhe foi concedido o direito de assim recorrer da sentença, a qual foi objeto de Apelação Criminal, inclusive pelo Ministério Público, porém as razões ainda não foram remetidas ao TRF.” 



    No tocante à ação penal nº 0150522-32.2020.8.13.0024, em trâmite perante a 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, a Juíza informou que “há mais de 10 réus e não há sequer sentença proferida. Além disso, o processo foi desmembrado e sequer se sabe qual o número da ação penal de JUAN MANUEL GOMEZ após o desmembramento.” Acrescentou que consta no andamento processual um alvará de soltura em favor de Juan. 



    Em sequência, a defesa do extraditando apresentou manifestação requerendo a concessão de liberdade, por excesso de prazo da prisão para extradição. Alegou que a pena imposta foi cumprida integralmente e que não existe nenhum outro pedido de prisão que justifique sua segregação, encontrando-se preso atualmente apenas em razão do processo de extradição. Não se manifestou em relação às ações penais nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR e nº 0150522-32.2020.8.13.0024/TJMG.



    Posteriormente, a Defensoria Pública da União informou que assumiu a defesa do extraditando, diante de pedido de assistência jurídica (eDOC 117-118).



    É o relatório. Decido.



    Embora extinta a pena imposta na ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR, o extraditando ainda responde no país às ações penais nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR e nº 0150522-32.2020.8.13.0024/TJMG.



    Quanto à ação nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR, o fato do agente ter sido condenado em regime semiaberto, permitiria, prima facie, uma avaliação sobre a adequação prisional nesta extradição, embora ainda se aguarde o trânsito em julgado da ação. Contudo, não há informação atualizada nos autos em relação ao andamento da ação nº 0150522-32.2020.8.13.0024/TJMG, o que inviabiliza qualquer decisão nesse sentido.



     Conforme já esclarecido anteriormente nos autos, de acordo com o art. 95 da Lei nº 13.445/2017, se o extraditando tiver sido condenado no Brasil por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição somente será executada depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário.



    Em relação ao pedido de revogação do mandando de prisão, ressalto que, no atual estágio deste feito, permanecem hígidos os fundamentos balizadores da prisão cautelar para fins de extradição, decretada com arrimo no art. 84 da Lei de Migração, que não se confundem com as motivações atinentes às prisões por cumprimento de sentença condenatória no país. 



    Portanto, indefiro o pedido da defesa. 



    Expeça-se ofício à 4ª Vara Federal de Cascavel, para que preste informações sobre o atual estágio processual da ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR. 



    Igualmente, expeça-se ofício à 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, requisitando informações quanto à ação penal nº 0150522-32.2020.8.13.0024/TJMG ou respectivo processo desmembrado em relação a Juan Manuel Gomez. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente